Tribunal: TCU
Processo: 005.827/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3164/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a deterninação contida no item 1.7, do Acórdão 3650/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. André Luis de Carvalho; em encerrar o ciclo de monitoramento do Acórdão 3456/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 028.156/2016-1 , e do Acórdão 3650/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 016.591/2020-8 , ambos de relatoria do Min. André Luis de Carvalho e em determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 028.156/2016-1 , nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.827/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Fundo Nacional de Saúde - MS; Prefeitura Municipal de Abreu e Lima - PE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.